Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705209-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 47299006, por meio da qual o agravado formula pedidos que escapam à estrita via do recurso ou repisa situações já decididas neste feito. Deveras, o requerimento de penhora no rosto dos autos deve ser veiculado, se o caso, no bojo do cumprimento de sentença, perante a instância originária. De igual modo, essa é a sede adequada para a discussão acerca de eventual avaliação de bens. O pleito relativo à gratuidade de Justiça em favor da agravante já fora indeferido por meio da decisão de ID 45648984, não se justificando o requerimento de manutenção nesse sentido. Desnecessária, outrossim, a ratificação das contrarrazões, oportunamente protocoladas. À Secretaria, para anotação da prioridade de tramitação, ante a condição de idosa da agravante. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator